Tribunal: STF
Processo: RE 1576210
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 13) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado (eDoc 11) assim ementado:
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. CIRROSE - CID 10 K74. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE - CIRURGIA DE TIPS COM COLOCAÇÃO DE STENT METÁLICO RECOBERTO DE POLITETRAFLUOROETILENO. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTO. PORTARIA Nº 204/07. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO - TEMA 793 DO E. STF - ED NO RE Nº 855.178/SE. MÉRITO. NÃO OBSTANTE A INDICAÇÃO DA ALTA COMPLEXIDADE NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA TABELA DE PROCEDIMENTOS, A PREVISÃO DO TRATAMENTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS - PORTARIA Nº 204/074-; E A FALTA DE ELEMENTOS ACERCA DA ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA UNIÃO PARA O IMPLANTE DE CARDIODESFIBRILADOR MULTISSÍTIO. ASSIM, PELO MENOS POR ORA, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA ESTATURA DO BEM JURÍDICO TUTELADO, NÃO EVIDENCIADO DE FORMA CABAL O LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
 
 Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 23, II, e 198, I, ambos da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 793 da repercussão geral.
 
Sustenta que, embora qualquer ente federado possa figurar no polo passivo da demanda, o magistrado tem o dever de direcionar a execução da obrigação ao ente que detenha a competência, conforme as regras de repartição estabelecidas na Constituição e nas normas infralegais.
 
É o relatório. Decido.
 
Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (cirurgia de TIPS com colocação de stent metálico recoberto de politetrafluoroetileno).
 
A respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178-ED, Redator do acórdão Ministro Edson Fachin, Tema nº 793/RG, firmou a seguinte tese:  
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 

Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:
 
 Não obstante a indicação da alta complexidade no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, bem como a falta de previsão do tratamento nas políticas públicas do SUS - Portaria nº 204/07 5 -; e, principalmente, a falta de elementos acerca da atribuição exclusiva da União para a cirurgia de TIPS com colocação de stent metálico recoberto de politetrafluoroetileno.
 Assim, pelo menos por ora, notadamente em razão da estatura do bem jurídico tutelado, não evidenciado de forma cabal o litisconsórcio passivo necessário com a União.
 Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo diverge do entendimento desta Corte no Tema 793 quanto ao referido paradigma.
 
Observo, ainda, que no julgamento do RE 1.366.243/SC, Tema 1.234, quanto à questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, decidiu-se que as teses nele fixadas não se aplicariam aos casos referentes a tratamento médico-hospitalar, conforme se verifica do inteiro teor do correspondente acórdão: 
 
“(...) Ademais, para que não ocorram dúvidas quanto ao precedente a ser seguido e diante da continência entre dois paradigmas de repercussão geral, por reputar explicitado de forma mais clara nestes acordos interfederativos, que dispõem sobre medicamentos incorporados e não incorporados no âmbito do SUS, de forma exaustiva, esclareceu que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte. No que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234.” 
Considerando que, no presente caso, trata-se de solicitação de procedimentos hospitalares, não se aplica a tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral. Nesse sentido: RE 1.520.375/MT, de minha relatoria; e ARE 1.516.216/RR, ministro André Mendonça. 
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.

 	Em face do exposto, determino a devolução dos autos à instância a quo para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 
 
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente